Tribunal: TJDFT
Processo: 0004348-50.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
1 O conjunto probatório - com destaque para as declarações das testemunhas policiais - é firme e coeso no sentido de que o réu portava munição de uso permitido, o qual se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevantes os motivos que levaram o apelante a conduzi-la no interior de seu veículo, bem como a existência de risco concreto à incolumidade pública, para a configuração do delito.
2. Recurso conhecido e desprovido.